Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-35.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021270-35.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HILTON PERCINOTO JUNIOR - CPF: 004.850.949-32 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ABSORÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, declarando a denominada “liquidação zero”. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à consideração da data de criação do cargo de Professor, anterior à Lei Federal n. 8.880/1994, bem como afirma que a Lei Municipal n. 568/1999 não promoveu reestruturação financeira suficiente para absorver a diferença de 11,98%, requerendo efeitos infringentes para prosseguimento da liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a relevância da anterioridade da criação do cargo em relação à Lei Federal n. 8.880/1994 e a alegada ausência de absorção das diferenças de URV pela Lei Municipal n. 568/1999; e (ii) estabelecer se a divergência entre o acórdão embargado e precedentes da mesma Corte caracteriza contradição apta ao acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir a matéria de mérito ou promover novo julgamento da causa.

4.

A excepcional atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admitida quando a correção de erro material ou o saneamento de vício de integração conduzir, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5.

O acórdão embargado examinou a controvérsia acerca das diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos em URV e aplicou a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n. 561.836/RN, segundo a qual tais diferenças possuem natureza transitória e não se incorporam definitivamente à remuneração do servidor.

6.

A reestruturação administrativa promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 redefiniu os padrões remuneratórios da carreira, circunstância apta a absorver eventuais diferenças decorrentes da conversão em URV e afastar a existência de crédito a ser apurado em liquidação de sentença.

7.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, não se configurando pela existência de entendimento divergente em decisões proferidas em outros processos.

8.

A prestação jurisdicional é considerada suficiente quando enfrenta os pontos essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes apresentados pelas partes.

9.

A ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede a modificação do acórdão embargado, sendo inviável a utilização dos embargos como instrumento de reapreciação do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
2. A divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos não caracteriza contradição apta ao acolhimento dos embargos declaratórios.
3. A reestruturação remuneratória superveniente da carreira pode absorver eventuais diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, afastando a existência de crédito passível de liquidação.
4. A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta as questões essenciais ao julgamento, sendo dispensável o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; Lei Federal n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 561.836/RN; STJ, REsp n. 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp n. 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp n. 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp n. 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Hilton Percinoto Junior em face do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor (URV), declarando a denominada “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a ocorrência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão e contradição, ao argumento de que o Acórdão embargado teria desconsiderado circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia.

Aduz, em síntese, que o direito à recomposição da perda remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV está relacionado à data de criação do cargo ocupado, e não à data de ingresso do servidor no serviço público, sustentando que o cargo de Professor possui existência anterior à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, em razão das Leis Municipais n. 2/1983 e n. 295/1993.

Defende, ainda, que a Lei Municipal n. 568/1999 teria apenas promovido a reorganização administrativa da carreira, sem implementar reestruturação financeira apta a absorver a diferença remuneratória de 11,98%, razão pela qual afirma haver divergência entre o entendimento adotado no acórdão embargado e diversos precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito à continuidade da liquidação de sentença e à percepção das diferenças remuneratórias pleiteadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Hilton Percinoto Junior em face do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor (URV), declarando a denominada “liquidação zero”.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso concreto, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o direito à recomposição das perdas decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV estaria relacionado à existência jurídica do cargo ocupado, e não à data de sua posse no serviço público, defendendo que o cargo de Professor possui origem anterior à edição da Lei Federal n. 8.880/1994.

Aduz, ainda, que a Lei Municipal n. 568/1999 não promoveu reestruturação financeira da carreira apta a absorver a diferença remuneratória de 11,98%, sustentando, por conseguinte, que o entendimento adotado no julgado embargado diverge de precedentes anteriormente proferidos por este Tribunal em casos semelhantes.

Entretanto, as insurgências apresentadas não evidenciam qualquer defeito de integração do julgado, mas revelam mera irresignação quanto à solução jurídica conferida à controvérsia.

No que concerne à alegada omissão acerca da anterioridade da criação do cargo ocupado pelo Embargante em relação à Lei Federal n. 8.880/1994, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão controvertida e concluiu, com base na orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, que as diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos em URV possuem natureza transitória e não se incorporam definitivamente à remuneração do servidor.

Além disso, o julgado foi expresso ao consignar que a reorganização administrativa promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 instituiu nova conformação da carreira, com redefinição dos padrões remuneratórios, circunstância suficiente para afastar a manutenção de eventuais diferenças decorrentes da sistemática prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Dessa maneira, ainda que se admitisse a existência de defasagem remuneratória pretérita, restou consignado que a reestruturação funcional posterior operou a absorção dessas diferenças, inexistindo crédito passível de apuração em fase de liquidação.

Desse modo, não se verifica ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da demanda, mas apenas interpretação desfavorável aos interesses da parte recorrente, situação que não caracteriza omissão sanável pela via estreita dos embargos declaratórios.

No tocante à alegada contradição em razão da existência de julgados anteriores desta Corte reconhecendo o direito à liquidação das diferenças de URV em relação a cargos semelhantes, igualmente não assiste razão ao Embargante.

A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo órgão julgador. Não se confunde, portanto, com eventual divergência entre o entendimento firmado no acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos, ainda que tenham analisado questões semelhantes.

No caso em exame, inexiste qualquer incoerência lógica entre a fundamentação desenvolvida no acórdão e o dispositivo que negou provimento ao recurso de apelação. Ao contrário, a conclusão alcançada decorreu diretamente da premissa de que a reestruturação da carreira promovida pela legislação municipal superveniente afastou a possibilidade de manutenção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, bem como da inexistência de demonstração de crédito passível de liquidação, razão pela qual foi reconhecida a denominada “liquidação zero”.

Também não prospera a alegação de que o acórdão deixou de observar os precedentes indicados pelo Embargante. O magistrado não está obrigado a mencionar ou rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para demonstrar as razões que conduziram ao convencimento adotado, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

A prestação jurisdicional considera-se completa quando enfrenta as questões essenciais ao julgamento, não havendo exigência de que a decisão acolha a tese defendida pelo litigante.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado examinou os aspectos relevantes da controvérsia, adotou fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material a justificar sua integração ou modificação.

Em verdade, o que se observa é a tentativa do Embargante de rediscutir a matéria de mérito, buscando a revisão do entendimento firmado pela Turma Julgadora mediante reapreciação da interpretação conferida à legislação municipal aplicável, à extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 561.836/RN e aos elementos considerados no julgamento da apelação, finalidade incompatível com a natureza restrita dos embargos de declaração.

Por conseguinte, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado, com a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento eventualmente formulado, registra-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, os embargos declaratórios devem ser integralmente rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026